Tribunal: TJBA
Processo: 0703846-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0703846-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

- O recurso:

Apelação criminal interposta por L.S.P. contra sentença condenatória que o julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso nas penas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

-
Fatos relevantes:

No dia 24 de abril de 2021, por volta das 15h20, nas intermediações do Parque da Cidade, em Salvador/BA, o apelante subtraiu mediante grave ameaça a quantia em espécie de R$ 4,00 (quatro reais) da vítima C.A.S. O acusado, utilizando-se de bicicleta, aproximou-se da vítima que estava acompanhada de sua irmã C.R.A.S., anunciou o assalto proferindo as palavras "Não faça escândalo, passa o celular". Diante da grave ameaça, a vítima entregou a quantia de R$ 4,00, momento em que o denunciado empreendeu fuga.

-
Prisão em flagrante:

Guardas Municipais que observavam a situação confirmaram o ato delituoso e, após diligências com base nas características do indivíduo fornecidas pelas vítimas, lograram êxito em localizá-lo, encontrando em seu poder a res furtiva. O acusado foi conduzido à Central de Flagrantes, onde negou a prática do roubo, apesar de ter sido reconhecido pela vítima.

-
A decisão recorrida:

A sentença de primeiro grau reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo, condenando o réu com fundamento no conjunto probatório constituído pela prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, depoimentos dos Guardas Municipais e reconhecimento pela vítima, além de decretar a prisão preventiva em razão da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A questão central em discussão consiste em saber se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para sustentar a condenação por crime de roubo, notadamente quanto à validade dos depoimentos dos agentes de segurança pública, do reconhecimento realizado pela vítima e da configuração da grave ameaça exigida pelo tipo penal.

- Subsidiariamente, discute-se se o apelante tem direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade, questionando-se a necessidade da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Suficiência do conjunto probatório:

A materialidade e autoria do crime de roubo restaram amplamente demonstradas através da prisão em flagrante do acusado, do auto de exibição e apreensão da res furtiva, bem como pelas declarações harmônicas da vítima e testemunha em sede policial, corroboradas pelos testemunhos dos Guardas Civis Municipais ratificados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

-
Validade dos depoimentos policiais:

Os depoimentos prestados pelos Guardas Municipais Rodrigues dos Santos Santana e Alexander da Silva Lima Pereira possuem especial valor probatório quando harmônicos com as demais provas dos autos e prestados em Juízo sob observância do contraditório, inexistindo razões para desqualificá-los ou motivos para incriminar o réu injustamente. A jurisprudência consolidada reconhece a validade probatória de tais depoimentos para sustentar condenações criminais.

-
Configuração da grave ameaça:

A conduta ameaçadora adotada pelo apelante durante a abordagem da vítima configura inequivocamente a grave ameaça tipificadora do crime de roubo. A ameaça pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima, sendo suficiente para permitir que o agente promova a subtração sem resistência por parte da pessoa lesada. No caso concreto, as palavras "Não faça escândalo, passa o celular" foram mais que suficientes para causar intimidação à vítima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 070384634.2021.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA
, tendo como Apelante
LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E NEGAR PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.